Tribunal: TJSP
Processo: 2252222-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - penhora - INCIDÊNCIA EM PARTE SOBRE PENSÃO POR MORTE - BENEFÍCIO - VALOR - INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO - CONSTRIÇÃO - vedação - DEVEDORA - PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA - EXCEPCIONALIDADES DO ART. 833, §2o, DO CPC - ausência.

CONTA CORRENTE - NATUREZA CONJUNTA - METADE DO VALOR CONSTRITO - NÃO INTEGRAÇÃO AO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - penhora - INCIDÊNCIA EM PARTE SOBRE PENSÃO POR MORTE - BENEFÍCIO - VALOR - INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO - CONSTRIÇÃO - vedação - DEVEDORA - PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA - EXCEPCIONALIDADES DO ART. 833, §2o, DO CPC - ausência.

CONTA CORRENTE - NATUREZA CONJUNTA - METADE DO VALOR CONSTRITO - NÃO INTEGRAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA DEVEDORA E SIM AO de outrem - LIBERAÇÃO - IMPOSIÇÃO - DECISÃO COMBATIDA - PARCIAL REFORMA.

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.